Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA FOTOREFRATIVA PERSONALIZADA (LASIK). NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE CRITÉRIOS NORMATIVOS. RECUSA LEGÍTIMA. RN No 465/2021 DA ANS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Legítima a recusa de cobertura de cirurgia fotorefrativa pelo método LASIK, tendo em vista a ausência dos preenchimentos dos requisitos estabelecidos em norma técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 465/2021, item 13, do seu Anexo II),para a realização do procedimento cirúrgico.
2. A parte autora não se desincumbiu do ônus processual de provar que se enquadra nas situações excepcionais, tampouco demostrou a imprescindibilidade e ineficácia de outros procedimentos médicos previstos para a patologia que acomete o paciente, além de não comprovar a urgência da cirurgia pleiteada, para que o plano de saúde custeie procedimentos não previstos no rol da ANS.
3. Apelação conhecida e não provida.